Tribunal: TJES
Processo: 5004378-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE
COBRANÇA
. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA FÍSICA.
PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O presente agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada.

2)
O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras, a presunção
j
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa.

3)
Na hipótese em apreço, porém, a instância primeva indeferiu o beneplácito em questão sob o fundamento de que o autor não logrou êxito em comprovar o alegado estado de miserabilidade e hipossuficiência.

4
) A presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da precariedade financeira. Tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

6)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, consoante o §4º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

5)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5004378-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SERGIO ALVES DE SOUZA
AGRAVADO: TN TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Sergio Alves de Souza

contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra (Id n° 905159; 905162; 905163) que, na
ação
de
cobrança
ajuizada em face da
TN Transportes e Logisticas Eireli, João Almeida Nascimento
e

Fatima Anezio Sampaio

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (Id n° 904993), sustenta o recorrente que:
(i)
não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família;
(ii)
apesar de ser sócio de duas empresas, elas encontram-se com as suas atividades paralisadas;

(i
ii
)
não realizou o empréstimo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), afirmado pelo magistrado
a quo
;
(i
v
)
o fato de constituir advogado particular não obsta a concessão do benefício.

Os agravados, apesar de devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Sergio Alves de Souza

contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra (Id n° 905159; 905162; 905163) que, na
ação
de
cobrança
ajuizada em face da
TN Transportes e Logisticas Eireli, João Almeida Nascimento
e

Fatima Anezio Sampaio

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (Id n° 904993), sustenta o recorrente que:
(i)
não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família;
(ii)
apesar de ser sócio de duas empresas, elas encontram-se com as suas atividades paralisadas;

(i
ii
)
não realizou o empréstimo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), afirmado pelo magistrado
a quo
;
(i
v
)
o fato de constituir advogado particular não obsta a concessão do benefício.

Resume-se, pois, a pretensão do agravante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que o autor não logrou êxito em comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Sobre o tema, a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o beneplácito em questão sob o fundamento de que:
(i)
naquele ano, o autor não auferiu rendimentos tributáveis, no entanto, possui duas empresas em que juntas o capital social é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e que constam como ativas junto à Receita Federal;
(ii)
conforme os documentos apresentados nos autos, o agravante teve condições de emprestar a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e, aparentemente, dispôs de um imóvel de sua propriedade para que os agravados ocupassem e
(iii
)
apesar de reconhecer cuidar-se de componente insuficiente para o afastamento da assistência judiciaria gratuita, indicou que, não obstante o disposto no artigo 99, §4° do CPC, o fato do requerido constituir advogado particular revela forte indicativo de que possui capacidade para efetuar o pagamento das despesas processuais, indo de encontro com a alegada precariedade financeira.

No entanto, não há como deixar de reconhecer que, ao contrário do afirmado pelo magistrado
a quo
, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

Com efeito, ainda que haja dúvida sobre a consistência das informações constantes das declarações de imposto de renda do recorrente, isso não pode levar à presunção de viabilidade econômica da parte.

Deveras, a meu ver, o fato de o recorrente ser credor dos recorridos, no importe de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), cobrados na demanda originária, não tem o condão de demonstrar viabilidade financeira; ao revés, indica que o agravante provavelmente se encontra privado de crédito que lhe é devido.

Seguindo essa linha de intelecção, cumpre esclarecer, ainda, que

a representação por advogados particulares não impede a concessão do benefício postulado. Inclusive, tal premissa encontra-se evidenciada no art. 99, §4º, do CPC/15, o qual dispõe expressamente que: “
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE
COBRANÇA
. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA FÍSICA.
PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O presente agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada.

2)
O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras, a presunção
j
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte
ex adversa.

3)
Na hipótese em apreço, porém, a instância primeva indeferiu o beneplácito em questão sob o fundamento de que o autor não logrou êxito em comprovar o alegado estado de miserabilidade e hipossuficiência.

4
) A presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus do requerente a comprovação da precariedade financeira. Tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

5)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, consoante o §4º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.